Tribunal: TJDFT
Processo: 0702094-12.2022.8.07.0009
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-06-03

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECEPTAÇÃO (ART. 180, CAPUT, DO CP). INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA PARA O POSSUIDOR DA RES FURTIVA. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. PENA DE MULTA. PROPORCIONALIDADE. DIMINUIÇÃO DE OFÍCIO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Consoante firme entendimento desta e. Corte de Justiça, em se tratando de delito de receptação, a apreensão de produto de crime em poder do réu ou de terceiros que tenham adquirido o objeto do acusado implica na inversão do ônus da prova, incumbindo ao denunciado demonstrar a regular procedência do bem ou seu desconhecimento acerca da origem ilícita, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal.
2. A pena de multa deve sempre guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade aplicada.
3. Apelação conhecida e parcialmente provida.